Tribunal: TJES
Processo: 5000907-64.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO EXECUTADO NA INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal por ausência de número de inscrição no CPF ou CNPJ da parte executada, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial de execução fiscal pode ser indeferida, com extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de indicação do CPF ou do CNPJ da parte devedora, à luz da Lei nº 6.830/1980, do art. 319, II, do CPC e da Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação da Resolução CNJ nº 617/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 não dispõe de forma exaustiva sobre todos os requisitos formais da petição inicial da execução fiscal, sendo aplicável subsidiariamente o CPC, conforme seu art. 1º.

O art. 319, II, do CPC impõe a obrigatoriedade de se indicar o número de inscrição no CPF ou no CNPJ das partes, como requisito formal da petição inicial.

A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, estabelece, em caráter vinculante aos órgãos do Judiciário, que execuções fiscais sem a devida qualificação do executado devem ser extintas, inclusive na análise da petição inicial, como decorrência do princípio da eficiência e da racionalização do Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.428 da repercussão geral (ARE 1.553.607/RG, DJe 30.09.2025), reconheceu a legitimidade da Resolução CNJ nº 547/2024, afastando violação à competência tributária dos entes federados.

A correta identificação do executado é condição essencial à validade dos atos processuais, especialmente da citação e da penhora, não se tratando de formalidade dispensável.

Tese vencida: Concluiu que a execução fiscal não pode ser extinta pela ausência de indicação do CPF da parte executada, uma vez que a Lei nº 6.830/1980, por sua natureza especial, não exige tal dado como requisito da petição inicial, bastando a identificação do devedor pelo nome e domicílio. Destacou-se a primazia da LEF sobre o CPC, bem como a aplicação da Súmula 558 e do Tema 876 do STJ, que vedam o indeferimento da inicial por esse fundamento. Diante disso, entendeu-se pela anulação da sentença e pelo regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, por maioria de votos.

Tese de julgamento:
“1. A petição inicial de execução fiscal deve conter a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, nos termos do art. 319, II, do CPC. 2. A ausência dessa informação autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-64.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: JOVELINA MONICA VALLADAO A. DE M. FITARONI E ESPOSO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal, ante a ausência de número de inscrição do CPF/CNPJ da parte executada.

O cerne da controvérsia reside em definir se a petição inicial da execução fiscal pode ser indeferida pela ausência de CPF ou CNPJ da parte devedora, considerando-se a natureza especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), bem como as disposições da Resolução CNJ n. 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ n. 617/2025.

A eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, ao entendimento de que a ausência de indicação do CPF da parte executada não configura vício capaz de obstar o prosseguimento da ação, considerando a especialidade da Lei n. 6.830/1980 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, ao final, o regular prosseguimento da execução.

Em que pese o entendimento da ilustre relatora, divirjo para acompanhar a orientação consolidada acerca da exigência de qualificação completa das partes, inclusive com CPF ou CNPJ, como condição de regularidade da petição inicial.

O art. 319, II, do CPC/2015 determina expressamente que a petição inicial deve conter a indicação do número de inscrição no CPF ou no CNPJ das partes. Trata-se de exigência processual que, embora oriunda do diploma processual geral, é plenamente compatível com a sistemática da Lei n. 6.830/1980, não havendo incompatibilidade a afastar sua aplicação subsidiária.

O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional de controle da atuação administrativa do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, da CF/1988), editou a Resolução CNJ n. 547/2024, posteriormente alterada pela Resolução CNJ n. 617/2025, estabelecendo no art. 1º-A que as execuções fiscais que não indiquem o CPF ou CNPJ da parte executada devem ser extintas, inclusive na fase de análise da petição inicial.

Referida disposição não cria nova obrigação processual, mas apenas instrumentaliza e viabiliza a efetiva aplicação do art. 319, II, do CPC, reforçando o dever de correta identificação do sujeito passivo da execução. A adequada qualificação do executado não é mera formalidade, mas elemento essencial à efetividade dos atos de constrição patrimonial e citação, fundamentais ao regular prosseguimento do feito.

Corrobora essa conclusão o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.428 de Repercussão Geral (ARE 1.553.607/RG, DJe 30.09.2025), no qual a Suprema Corte afirmou, com clareza, que:

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

O STF também reconheceu que a Resolução decorre da racionalização da atuação judicial em execuções fiscais, legitimada pelo julgamento do Tema 1.184/RG, no qual restou assentado que a ausência de interesse de agir justifica a extinção de execuções que não preencham requisitos mínimos de viabilidade.

Portanto, não se trata de afronta ao princípio da legalidade, tampouco de violação à autonomia dos entes federados, mas de uma diretriz administrativa legítima voltada à eficiência da jurisdição, cujo cumprimento é vinculante aos órgãos do Poder Judiciário.

A pretensão recursal do Município de Guaçuí, ao sustentar a ausência de previsão expressa na LEF para qualificação com CPF ou CNPJ, desconsidera que a LEF, embora especial, não regula de forma exaustiva os requisitos formais da petição inicial, sendo plenamente aplicável, de forma subsidiária, o CPC, conforme o disposto em seu art. 1º.

Dessa forma, com a devida vênia, divirjo para
CONHECER
do recurso interposto pelo Município de Guaçuí e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do número do CPF da parte executada, à luz da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada e da competência normativa dos atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, interpretando que a ausência do CPF inviabilizaria a regular identificação do sujeito passivo e, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo. Fundamentou-se, em especial, nas disposições da Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução CNJ n. 617/2025.

Entretanto, assiste razão ao apelante.

A Lei n. 6.830/1980, que regula de forma específica as execuções fiscais, não exige expressamente a indicação do CPF ou CNPJ do executado como condição de validade da petição inicial. O art. 6º da referida norma dispõe que a petição inicial deve conter apenas a indicação do juiz competente, do pedido e do requerimento de citação, bastando que o executado seja identificado pelo nome e domicílio.

Esse entendimento é corroborado pela Súmula 558 do STJ, que dispõe: “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”. O mesmo se extrai do Tema Repetitivo 876 do STJ, que reafirma a primazia da LEF sobre o CPC quanto aos requisitos da petição inicial nas execuções fiscais.

É certo que o art. 319, II, do CPC, exige a qualificação das partes com CPF ou CNPJ, mas também é verdade que seus §§ 1º a 3º flexibilizam essa exigência em prol da efetividade da jurisdição e do acesso à justiça. Assim, mesmo na vigência do novo CPC, o entendimento consolidado da Corte Superior permanece aplicável às execuções fiscais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE . MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. "
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral
, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06" (REsp 1.450 .819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12 .2014, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973). 2. Recurso Especial provido .

(STJ - REsp: 1643496 AM 2016/0321065-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2017)

Assim, a sentença deve ser anulada, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Acompanho o entendimento divergente para fins de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do ente público. É como voto.

Sessão 10/111/25.

Acompanho, respeitosamente, a divergência.

Des. Alexandre Puppim